Tribunal: TJES
Processo: 0006455-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006455-03.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.
APELADO: MA ESQUALITY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ALEGADAMENTE ILEGÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Mills Locação, Serviços e Logística S.A. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra MA Esquality Esquadrias de Alumínio Ltda., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da suposta inobservância à determinação judicial de apresentação de documentos legíveis. A apelante alegou a suficiência e legibilidade dos documentos apresentados, incluindo a juntada de versão mais clara do contrato de locação, e pugnou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial foi devidamente instruída com prova escrita suficiente e legível para o processamento da ação monitória, afastando-se a extinção prematura do feito por ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de locação e os documentos complementares apresentados demonstram os elementos essenciais da obrigação (partes, objeto, valor e prazo), ainda que com trechos de menor nitidez, sendo suficientes para o juízo de probabilidade exigido na fase inicial da ação monitória.

4. A documentação protocolada em 01-12-2021 atende à determinação judicial de emenda à inicial, revelando-se desproporcional a extinção do feito em razão de eventual formalismo excessivo.

5. A cognição sumária, própria da fase inaugural da monitória, dispensa prova documental de perfeição absoluta, bastando a existência de indícios robustos do crédito reclamado.

6. O CPC consagra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao julgador o dever de oportunizar o prosseguimento do feito quando sanado eventual vício formal.

7. A extinção do processo, nas circunstâncias, contraria os princípios da razoabilidade e da economia processual, além de implicar indevida obstrução ao direito material da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial da ação monitória pode ser instruída com documentos que, ainda que não plenamente nítidos, permitam a identificação dos elementos essenciais da obrigação, conforme juízo de cognição sumária.

2. O indeferimento da petição inicial por suposta deficiência formal dos documentos deve ser evitado quando houver demonstração mínima e plausível do direito afirmado.

3. A primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação impõem o prosseguimento do feito quando sanadas as deficiências documentais iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 700; 6º; 139, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.133.406/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16-09-2025, DJEN 19-09-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.188.742/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0006455-03.2021.8.08.0048
.

APELANTE
:
MILLS LOCA
ÇÃ
O, SERVI
Ç
OS E LOG
Í
STICA S. A.

A
PELAD
A
:
MA ESQUALITY ESQUADRIAS DE ALUM
Í
NIO LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

Mills Loca
çã
o, Servi
ç
os
e
Log
í
stica S. A.

i
nterp
ôs
recurso de apelação

em razão da respeitável sentença de
fl. 86-6v
, integrada pela decisão de embargos de declaração de
fl.
93
,
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Sext
a Vara Cível d
e Serra,
Comarca
d
a Capital
,

nos autos d
a

“ação
monitória
” ajuizada por el
a
contra
MA Esquality Esquadrias
d
e Alum
í
nio Ltda
.
,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso
I
V
, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(fls.
95-100
)

a
apelante sustentou, em síntese, que: 1) é possível constatar que o contrato de locação e demais documentos estão efetivamente legíveis, todos demonstrando com clareza o valor do débito inadimplido; 2) procedeu à anexação de cópia em versão mais clara em data de 01-12-2021 para garantir a nitidez das cláusulas, sendo os documentos suficientes para o convencimento do juízo; 3) uma vez que não houve decisão determinando a citação com a expedição do respectivo mandado, não há que se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Requereu “que seja dado provimento ao recurso
[...]
, co
m
a consequente reforma da Senten
ç
a a fi
m
de possibilitar
[...]
exercer a cobrança de seu direito derivado da recuperaç
ão
do crédito”
(fl. 100)
.

Sem contrarrazões.

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção prematura do processo, operada pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que a autora/apelante não teria cumprido satisfatoriamente a diligência de emendar a petição inicial com a juntada de documentos plenamente legíveis.

Contudo, em que pese o rigor formal adotado na instância originária, a análise detida do plexo probatório digitalizado permite concluir que a respeitável sentença merece reforma, porquanto o indeferimento da petição inicial, em tais circunstâncias, sinaliza um formalismo exacerbado e afronta os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

No que se refere à legibilidade dos documentos, observa-se que a apelante buscou atender ao comando judicial, protocolando em 01-12-2021 uma “versão mais clara” do Contrato de Locação n. 1150690. Ao compulsar os autos, verifica-se que tal documento, embora apresente trechos com menor nitidez em cláusulas genéricas, permite a identificação inconteste dos elementos essenciais da lide: as partes contratantes, o objeto (locação de plataforma aérea), o valor mensal da proposta (R$ 5.000,00) e o prazo de duração.

Mais relevante ainda é notar que a instrução da ação monitória não se limita ao contrato isolado, encontrando suporte em Relatórios de Cobrança de Danos (RCD) detalhados, orçamentos específicos e registros fotográficos nítidos que materializam o estado dos equipamentos.

Nessa perspectiva de cognição sumária, afigura-se presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, parece-me atendida a exigência de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, prevista no art. 700, do CPC, aliás, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “na fase inicial, na aferição dos pressupostos da monitória, a atuação do magistrado é baseada em juízo de cognição sumária, verificada à luz da documentação da inicial e sem prévia oitiva do réu” (STJ - REsp n. 2.133.406/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 16-09-2025, data da publicação DJEN de 19-09-2025).

A propósito, conforme o precedente invocado pela recorrente (AgInt no AREsp n. 1188742/SP), a prova hábil a instruir a monitória não carece de perfeição formal absoluta, bastando que demonstre a existência da obrigação e permita ao magistrado um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. No caso em tela, o contrato assinado pela administradora da Apelada, somado aos controles de horímetro e faturas inadimplidas, exorbita o patamar mínimo da verossimilhança, sendo perfeitamente capaz de inaugurar a fase de contraditório.

Quanto à suposta intempestividade da emenda apontada pelo magistrado, imperativo reconhecer que o atraso pontual na apresentação de documentos em um processo eletrônico não deve, por si só, acarretar o sacrifício do direito material buscado. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia a satisfação do crédito e a economia processual em detrimento de formalismos excludentes. Ao se constatar que a diligência foi efetivamente cumprida e que as cópias reiteradas e anexadas garantem a plena cognição dos fatos, a extinção por ausência de pressupostos constitui medida desproporcional, especialmente quando a própria decisão dos embargos de declaração admitiu que sequer houve a triangularização processual.

Por fim, a manutenção da sentença implicaria em impor à parte autora o ônus de ajuizar nova demanda idêntica, sobrecarregando a máquina judiciária e postergando injustificadamente a recuperação do crédito pretendido. Considerando que os documentos acostados, analisados em conjunto, sinalizam claramente o dever de pagar oriundo da relação locatícia e dos danos apurados, o provimento da apelação é medida que se impõe para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o processamento regular da ação monitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.